Tribunal: TJMT
Processo: 1031509-30.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031509-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ZANON - CPF: 415.784.651-68 (APELADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME DE DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando autos de infração lavrados por suposta falta de recolhimento de ICMS em operações sujeitas ao regime de diferimento.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a ausência de interesse recursal quanto a um dos autos de infração, cancelado na esfera administrativa após o ajuizamento da ação; (ii) a preliminar de falta de interesse processual do contribuinte em razão da pendência de impugnação administrativa; e (iii) a legalidade do lançamento fiscal que imputa ao produtor rural a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, sob o fundamento de interrupção do regime de diferimento.

III. Razões de decidir
:

3. O cancelamento de um dos débitos na esfera administrativa, ainda que posterior ao ajuizamento da ação, acarreta a perda superveniente do interesse recursal da Fazenda Pública nesse ponto, por ausência de sucumbência a ser revertida.

4. O ajuizamento de ação para discutir a exigibilidade de crédito tributário constitui direito do contribuinte, independentemente da existência de processo administrativo, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980, o que afasta a alegação de ausência de interesse processual.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento fiscal é relativa. Compete à Fazenda Pública o ônus de provar a ocorrência do fato que justifica a interrupção do regime de diferimento do ICMS.

6. No caso, a autoridade fiscal não apresentou prova da exclusão do contribuinte do referido benefício, tornando ilegal a exigência do imposto contra o produtor rural, cuja responsabilidade é postergada para a etapa seguinte da cadeia de circulação (substituto tributário).

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “A presunção de legitimidade do lançamento tributário pode ser afastada quando a Fazenda Pública não se desincumbe do ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador que fundamenta a exigência do tributo, notadamente a interrupção de benefício fiscal, como o diferimento do ICMS.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; Lei n. 6.830/1980, art. 38, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 3º e 11; Decreto Estadual n. 2.212/2014, art. 325, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.749.142/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.387.744/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1031509-30.2017.8.11.0041, proposta por
CARLOS ALBERTO ZANON
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando os créditos tributários constituídos por meio das Notificação/Auto de Infração – NAI n. 383700000212017100 e n. 383700000202017184.

E condenou o réu, ora apelante, ao ressarcimento das custas antecipadas pelo autor, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega, em preliminar, a ausência de interesse processual em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da impugnação pela via administrativa.

No mérito, sustenta a legalidade dos atos impugnados, pois “
nenhuma prova foi apresentada para desconstituir os lançamentos fiscais, devendo prevalecer a presunção de veracidade dos atos administrativos impugnados
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar suscitada. Caso rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 298825489, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 301010378, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, constata-se que a própria Fazenda Pública, em manifestação de 27 de outubro de 2020 (Id. 298825462), noticiou o cancelamento do lançamento tributário, referente à Notificação/Auto de Infração – NAI n. 383700000212017100, na esfera administrativa.

A anulação do crédito tributário, ainda que posterior ao ajuizamento da demanda, esvazia o objeto recursal neste ponto, resultando na ausência de interesse recursal do apelante, porquanto não há sucumbência a ser revertida quanto a esta autuação.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação quanto à Notificação/Auto de Infração – NAI n. 383700000212017100.

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante alega, em suas razões recursais, que a impugnação administrativa do lançamento tributário suspende a exigibilidade do crédito tributário (Código Tributário Nacional, art. 151, inciso III), logo o apelado não teria interesse processual, porquanto, segundo afirma, deveria o contribuinte aguardar o encerramento do processo administrativo tributário.

No entanto, eventual ajuizamento de demanda judicial visando à impugnação do lançamento tributário “
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto
” (Lei n. 6.830/1980, art. 38, parágrafo único) e não o contrário, como sustenta o apelante.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou-se no sentido de que a propositura de ação judicial (mandado de segurança, ação de repetição do indébito, ação anulatória ou declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional) pelo contribuinte importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso porventura interposto, nos termos do art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei n. 1.737/1959 e do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.749.142/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13.3.2023, publicado no DJe em 16.3.2023).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1031509-30.2017.8.11.0041, proposta por
CARLOS ALBERTO ZANON
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando os créditos tributários constituídos por meio das Notificação/Auto de Infração n. 383700000212017100 e n. 383700000202017184.

Na origem, alega-se que as autuações fiscais se fundamentaram em erros materiais e jurídicos, incluindo a utilização de legislação revogada e a exigência de documentos não previstos no Regulamento do ICMS, para operações de venda de milho em grãos realizadas sob o regime de diferimento.

O d. Juízo
a quo
, ao anular o ato administrativo, concluiu pela existência de vícios insanáveis, especialmente a ausência de comprovação do fato gerador que justificasse a interrupção do regime de diferimento.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da Notificação/Auto de Infração – NAI n. 383700000202017184, que imputou ao apelado, na qualidade de produtor rural, a falta de recolhimento de ICMS em operações com interrupção do diferimento, ocorridas entre 1º de janeiro de 2016 e 27 de março de 2017, tendo como destinatária a empresa Comercial Agrícola Teixeira Eireli.

No caso, o regime de diferimento do ICMS, previsto no Decreto Estadual n. 2.212/2014 (Regulamento do ICMS), consiste na postergação do recolhimento do imposto para uma etapa futura da cadeia de circulação. A interrupção deste regime é medida excepcional e depende da ocorrência de hipóteses legalmente previstas, cujo ônus probatório recai sobre a autoridade fiscal.

Consoante se extrai dos autos de origem, o Cadastro de Contribuintes (Ids. 298825420, 298825421 e 298825422) demonstra que Carlos Alberto Zanon, na qualidade de produtor rural, estava regularmente enquadrado no regime de diferimento desde 9 de maio de 2013, sem qualquer anotação sobre eventual exclusão.

Ademais, as notas fiscais (Id. 298825418) emitidas para acobertar as operações foram confeccionadas em bloco, modelo 1 ou 1-A, em plena conformidade com a autorização fiscal vigente entre os anos de 2016 e 2017 (Id. 298825425).

Por outro lado, a obrigatoriedade de uso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para produtores rurais somente passou a vigorar a partir de 1º de março de 2022, conforme o art. 325, § 2º, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014,
in verbis
:

“
Art. 325 A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, prevista no inciso XXV do artigo 174, observados os atos celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, demais normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda e, especialmente, o disposto nesta seção, será utilizada em substituição aos seguintes documentos:

[...]

§ 2°
Em relação ao produtor rural
, assim definido no inciso III do artigo 808,
a obrigatoriedade de uso da NF-e somente se aplica a partir de 1° de março de 2022
.

[...]

§ 6° Ressalvada permissão expressa prevista na legislação tributária estadual,
a partir da data fixada para início da obrigatoriedade do uso da NF-e, fica vedada ao contribuinte obrigado ao uso da NF-e a utilização da Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A
, bem como da Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, da Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, e da Nota Fiscal Avulsa,
tornando-as sem efeito para todos os fins
.”
[sem destaque no original]

Portanto, não se vislumbra qualquer mácula de inidoneidade na documentação fiscal apresentada, que se revela suficiente para a comprovação das operações comerciais realizadas pelo produtor rural, atendendo aos requisitos de validade e eficácia probatória exigidos pela legislação tributária.

De igual forma, o cadastro da empresa destinatária, Comercial Agrícola Teixeira Eireli, não apresentava nenhuma restrição que impactasse a validade das operações comerciais realizadas com o apelado (Ids. 298825428 e 298825429).

Nesse contexto, observa-se que a Fazenda Pública, não obstante fundamentar a autuação na interrupção do diferimento, não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de sua pretensão, conquanto o d. Juízo
a quo
tenha oportunizado ao apelante a juntada de documentos que comprovassem suas alegações, conforme decisão proferida em 21 de setembro de 2020 (Id. 298825458). Todavia, manteve-se inerte, deixando de apresentar o processo administrativo ou qualquer outra prova que demonstrasse a alegada interrupção do benefício fiscal do apelado.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada quando a Administração não demonstra a ocorrência dos fatos que motivaram o ato, como ocorreu no caso em julgamento, no qual não houve comprovação da suposta interrupção do benefício de diferimento.

“
O lançamento fiscal é ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade,
podendo ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do interessado
. Citem-se: REsp n. 1.108.111/PB, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2009; REsp n. 1.821.428/PB, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.
” (STJ, AgInt no AREsp 2.387.744/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11.12.2023, publicado no DJe em 14.12.2023).
[sem destaque no original]

Dessa forma, se não há prova da interrupção do diferimento, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS permanece com o substituto tributário, nos termos da legislação de regência, tornando o lançamento contra o produtor rural manifestamente ilegal.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025